Tribunal: STF
Processo: ARE 1373133
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. IMPOSTO DE RENDA E REFLEXOS. OMISSÃO DE RECEITAS. AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. PRESUNÇÃO LEGAL. ARTS. 228 E 229, DECRETO N° 1.041/94. LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. ART. 44, LEI N°8.541/92. APLICABILIDADE AOS FATOS GERADORES DO ANO CALENDÁRIO DE 1995. RETROAÇÃO DA LEI N° 9.249/95. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MITIGAÇÃO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; 37; 150, inciso I; 153, inciso III da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    1. In casu, em decorrência de ação fiscal promovida com o escopode verificar irregularidades no recebimento de cheques e Doc's de emissão de empresa envolvida na negociação de precatórios, constatou-se a omissão de receitas por parte da empresa autora, decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, saldo credor de caixa e suprimentos de Caixa não comprovados, o que deu origem à lavratura do Auto de Infração n° 1998-00.207- 8, para a exigência de créditos tributários de IRPJ e seus reflexos.



    2. De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (fls. 414/423), o agente fiscal constatou, através da escrituração contábil da autora, livros diários e razões dos anos-calendário 1995 e 1996, que a conta corrente n° 120.336-3, agência 3386-3 (Shopping Paulista), do Banco do Brasil, na qual foram efetuados vários DOC's de emissão da SPLIT CM Lida, empresa envolvida com negociação irregular de precatórios, não estava contabilizada.



    3. O contribuinte foi intimado a esclarecer e comprovar as fontes pagadoras e a natureza das operações que deram origem aos depósitos (fls. 164/170), tendo se limitado a afirmar que os depósitos se referiam a trocas de dinheiro efetuadas com a empresa FAST Câmbio, bem como que o saldo credor de caixa na conta corrente era utilizado para suprir o caixa das filiais e para depósito dos saldos de caixa diários e que os suprimentos de caixa constituíam empréstimos dos sócios, sem, contudo, apresentar qualquer documento que comprovasse tais operações.



    4. A ausência de comprovação da origem de recursos depositados em contas correntes bancárias, bem como da origem e da entrega dos suprimentos de caixa efetuados pelos sócios, autoriza a presunção da omissão de receitas Operacionais, nos termos dos arts. 228 e 229 do Decreto n° 1041/94, vigente á época dos fatos.



    5. Diferentemente do alegado pela autora, o lançamento tem como fundam to a omissão de receitas verificada pela existência de transações comercieis mantidas à margem da escrituração. 



    6. No caso, o agente fiscal não efetuou o lançamento apenas com base na mera existência de depósitos com origem não justificada, mas sim com amparo nos livros fiscais, confrontando, por exemplo, a escrituração contábil com os DOC'S emitidos pela SPLIT Corretora de Mercadorias, empresa investigada pela CPI dos Precatórios, em favor da demandante.



    7. Caberia, portanto, à autuada comprovar a escorreita escrituração e pagamento de tributos, mas assim não procedeu, restando hígida a presunção de legalidade do ato administrativo que consolidou os créditos tributários. Precedentes desta Corte.



    8. Meras alegações, sem qualquer respaldo probatório, não se prestam para desnaturar as omissões de rendimentos apuradas na esfera administrativa.



    9. Os lançamentos reflexos (PIS, Cofins, IRRF c CSLL) seguem destino do principal.



    10. Especificamente quanto ao IRRF do ano-calendário/95, vigia o art. 44 da Lei n° 8.541/92, segundo o qual a receita omitida ou a diferença verificada na determinação dos resultados, com a redução indevida do lucro líquido, éra considerada automaticamente recebida pelos sócios, sem prejuízo da incidência do imposto sobre a renda da pessoa jurídica.



    11. Verificada a omissão de receitas, a autoridade tributária deve determinpr o valor do imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que corresponder a omissão, sem que se possa pretender a aplicação do disposto no art. 191 da Lei n° 9.249/95, pois este pressupõe valores declarados pela pessoa jurídica. 



    12. Não prospera a pretensão de aplicação retroativa do disposto no art. 24, § 1°, da Lei 9.249/95, haja vista que, cuidando-se de normas técnicas de tributação, as alterações veiculadas pela Lei n° 9.249/95 não guardam borrelaçãocom as hipóteses previstas no art. 106 do Código Tributário Nacional.



    11. De acordo com o art. 20, § 4º do Código de Processo Civil, nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houve condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior.



    12. No caso, tendo em vista a envergadura do valor atribuído à causa, bem como a natureza da demanda, a verba honorária resta limitada aomontante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), consoante entendimento desta E. Sexta Turma.



    13. Apelação parcialmente provida, apenas para mitigar a verba honorária.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente